Tribunal: TJPA
Processo: 0001984-68.2010.8.14.0065
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0001984-68.2010.8.14.0065
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE XINGUARA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ANGELITA SILVA
ADVOGADO: DR. RAFAEL OLIVA GARAVELOS BARRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PENA DE 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A 04 (QAUTRO) ANOS ENTRE A DATA DA SETENÇA E O TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada. Ocorre a prescrição em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é superior a 01 (um) ano e não excede a 02 (dois). Transcorrido o lapso temporal de 04 anos, necessário se faz o reconhecimento da prescrição, extinguindo-se a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.
2. Prescrição reconhecida. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Xinguara/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DA ACUSADA ANGELITA SILVA,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ANGELITA SILVA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Xinguara/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Houve a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito de prestação de serviço à comunidade e multa.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 18.09.2010, por volta das 20h, policiais militares receberam denúncia sobre a ocorrência do tráfico de drogas e ao se deslocarem até o endereço, flagraram a acusada comercializando pedras de crack. Além das 22 (vinte e duas) petecas da droga, foi apreendida mais a quantia de R$32,00 (trinta e dois) reais. Por tal conduta, Angelita Silva, foi denunciada no tipo previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 52/54-v, contra a qual a defesa recorreu às fls. 65/68, pugnando a absolvição por negativa de autoria.

Constam as contrarrazões às fls. 69/71, pelo
provimento
do apelo, a fim de que seja reconhecido o pedido de absolvição.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou,
preliminarmente,
pelo reconhecimento da
extinção da punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva estatal, e no mérito, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR

Em prefacial, suscitou a D. Procuradoria de Justiça, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade da acusada, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Analisando detidamente os autos, entendo que tal reconhecimento é medida que se impõe. Explico.

A apelante, de acordo com a peça inaugural oferecida pelo Ministério Público (fls. 02/04), foi acusada de ter praticado o crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, na data de
18.09.2010.

A denúncia
foi devidamente recebida em
04 de agosto de 2014
(fls. 39/40),
e a

sentença condenatória

foi proferida em,
20 de julho 2015 (fls. 52/54-v)
, condenando a apelante à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão meritória transitou em julgado para a acusação.

Assim, a prescrição para uma pena igual a 01 (um) ano e não superior a 02 (dois), regula-se no prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal:
¿Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;¿

Assim, o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em 21.07.2019,

considerando que já trancorreu mais de 04 (quatro) anos desde a data da publicação da sentença penal condenatória (fls. 87-v), vindo o processo conclusos a mim, para julgamento (04.03.2020), já prescrito, confugurando o instituto da prescrição, em sua forma intercorrente, com base no art. 109, inciso V, do CP, razão pela qual deixo de analisar a tese apresentada no apelo, por entender prejudicada.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e declaro
extinta a punibilidade de ANGELITA SILVA
, quanto à imputação do crime do art. 33 da Lei 11.343/06
,
tendo em vista o advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

2